Tribunal: TJSP
Processo: 1022655-69.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO BANCO CREDOR – VALIDADE
- É suficiente para configurar a mora do devedor na ação de busca e apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço por ele indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por terceiro ou devolvida por mudança de endereço. Cabe ao devedor, por dever de

Ementa:
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO BANCO CREDOR – VALIDADE
- É suficiente para configurar a mora do devedor na ação de busca e apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço por ele indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por terceiro ou devolvida por mudança de endereço. Cabe ao devedor, por dever de boa-fé, manter atualizado seu cadastro junto aos credores. Validade da notificação, devendo o feito prosseguir seu trâmite, sendo desnecessária nova comprovação de constituição em mora.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022655-69.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado JAIRO LEMES SANTANA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022655-69.2019.8.26.0361
VOTO 27688
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
APELADO: JAIRO LEMES SANTANA (NÃO CITADO)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
ASSUNTO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DOMINGOS PARRA NETO

EMENTA
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA
PELO BANCO CREDOR VALIDADE
- É suficiente para configurar a mora do devedor na ação de busca
e apreensão a notificação extrajudicial enviada ao endereço por ele
indicado quando da contratação, ainda que recebida a epístola por
terceiro ou devolvida por mudança de endereço. Cabe ao devedor,
por dever de boa-fé, manter atualizado seu cadastro junto aos
credores. Validade da notificação, devendo o feito prosseguir seu
trâmite, sendo desnecessária nova comprovação de constituição
em mora.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 57, cujo
relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo sem resolução de mérito, ao argumento de
que o réu não foi devidamente constituído em mora, considerando que o aviso de recebimento
não fora emitido para o endereço constante do contrato e foi devolvido por motivos de ausência
do destinatário.
Diante da ausência de citação do requerido, deixou de condenar em
sucumbência.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que o autor foi devidamente constituído em mora, já que a
notificação extrajudicial foi enviada no endereço do contrato e foi realizado protesto por edital, de
modo que não há qualquer nulidade no procedimento.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022655-69.2019.8.26.0361
VOTO 27688
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo movida por Banco Bradesco
S/A em face de Jairo Lemes Santana. O feito foi extinto sem apreciação do mérito pelo i.
Magistrado de origem, insurgindo-se o demandante contra tal decisão por meio deste recurso de
apelação.
Deve ser afastada a tese de que há defeito na notificação extrajudicial enviada
para configuração da mora.
De fato, dispõe o artigo 2o, § 2o do Decreto-lei 911/69 que: “A mora decorrerá de
simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério
do devedor.”.
A mora decorre, portanto, do simples vencimento do prazo para pagamento de
uma prestação, e a sua comprovação se dá por meio de protesto do título, se houver, ou por
carta registrada expedida.
Inexiste necessidade da entrega pessoal da carta registrada, sendo preciso
apenas que seja enviada ao endereço do arrendatário, presumindo-se pelo recebimento da
notificação pelo devedor ou por terceiro que tomou conhecimento da sua existência; é
necessário que haja prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor e lá foi
entregue. E isto consta dos autos, sendo excesso de rigor a exigência de envio de notificação
pelo Cartório se uma notificação foi devidamente enviada com todos os requisitos de forma
particular pelo próprio Banco credor. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Busca e apreensão. Dec. lei
911/69. Comprovação da mora, bastando que a notícia constitutiva seja levada
ao endereço da devedora, aquele identificado em contrato. Limites de boa-fé
negocial. Recurso da autora. Provimento. (Relator(a): Carlos Russo; Comarca:
Orlândia; Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022655-69.2019.8.26.0361
VOTO 27688
24/02/2016; Data de registro: 25/02/2016)
A teor do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no
13.043/2014, não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio
destinatário.
No caso em estudo, o devedor informou no contrato que residia na Rua
Itaquaquecetuba, no 230, bloco 10, apartamento 3B (fls. 33). Enviada carta com aviso de
recebimento justamente para o mesmo endereço, houve tentativa de entrega, restando
inviabilizada a tentativa, sob a informação de que o réu estava “ausente” (fls. 43/44). Tal
circunstância, contudo, não pode prejudicar o credor, vez que era do réu o dever de informar
eventual alteração de endereço.
Com efeito, violou o réu o dever de informação ao não comunicar sobre a
mudança de endereço, corolário do princípio da boa fé objetiva, que deve nortear todas as fases
da relação jurídica contratual, nos termos do artigo 422 de Código Civil, sob pena de se
beneficiar com sua própria desídia.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando o regular
processamento do feito independentemente da juntada de nova notificação pelo demandante.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora